Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722843-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSULTA AO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA. SILÊNCIO. PRESUNÇÃO DE DESINTERESSE DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. NÃO ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido do credor de levantamento dos valores pretendidos, haja vista a existência de penhora no rosto dos autos de origem, determinada por Comarca do Rio de Janeiro. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja determinada a liberação de todos os valores a seu favor, tendo em vista o silêncio reiterado da Comarca do RJ quanto à subsistência da penhora no rosto dos autos e o valor atualizado do débito. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença movido em busca do adimplemento de dívida no valor de R$ 1.367.310,58, atualizado até 15/05/2023. 2.1. Verifica-se nos autos de origem que foram expedidos dois ofícios, em 19/12/2022 e 28/02/2023 à mencionada vara judicial para que esta esclareça se subsiste a penhora no rosto dos autos e, em caso positivo, que informe o valor atualizado do débito. 2.2. Tais expedientes ainda não foram respondidos, o que o agravante entende caracterizar o desinteresse na penhora no rosto dos autos, mormente em razão do decurso do tempo, haja vista que o registro da referida penhora nos autos da origem ocorreu em 24/11/2008. 2.3. Em que pesem os argumentos apresentados, não se pode presumir que a penhora no rosto dos autos não mais subsiste, sendo prudente aguardar a manifestação do outro juízo quanto à definição dos créditos. A uma, pois o decurso do tempo, por si só, não retira a eficácia, a existência ou validade da penhora implementada no rosto dos autos. A duas, pois não se pode confundir a inércia da vara oficiada com o desinteresse da parte credora perante àquele juízo. 2.4. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é aconselhável a depuração do montante que o exequente efetivamente pode levantar, aferível após a manifestação da Comarca do Rio de Janeiro. 2.5. Precedente: “(...) 1. Subsistentes fatos e atos processuais que poderão repercutir no montante a ser movimentado pela credora, notadamente a subsistência de penhora de parte do crédito que a assiste e da plena disponibilidade do remanescente em razão de decisão emanada de ação diversa, não se afigura consoante o princípio da segurança jurídica e os princípios informadores do executivo que antes da elucidação das questões e depuração do que a assiste seja-lhe assegurada a movimentação de qualquer importe, precipuamente quando se trata de ação que transita há anos, afastando qualquer alegação de risco de advir-lhe dano ou prejuízo irreparável se não assegurada a movimentação do que lhe reputa devido sem a prévia aquilatação do que efetivamente pode levantar.” (07015120520238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 3/7/2023). 2.6. Destarte, deve ser mantida a decisão agravada para que se aguarde a manifestação do juízo oficiado, sendo facultado, e mesmo devido ao credor, por se tratar de matéria de seu interesse, diligenciar junto ao mesmo para que haja resposta ao ofício. 2.7 O que não pode ocorrer, frise-se, como pretende o agravante, é que se "determine a liberação de todos os valores a favor do agravante, tendo em vista o silêncio reiterado da 40a Vara Cível da Comarca do RJ". 3. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 111 do Código Civil, pugnando pela liberação de todos os valores depositados em juízo em seu favor, tendo em vista o silêncio reiterado da Justiça do Rio de Janeiro quanto à subsistência da penhora no rosto dos autos e o valor atualizado do débito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 111 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005